Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-74.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-74.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE LIMA PIMENTEL EIRELI

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, Dr. Sandro Hiroshi registrado(a) civilmente como SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E REAL. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA. ANULADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. APELAÇÃO ADESIVA E CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO PRINCIPAL. PEÇA ÚNICA. INADIMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração na Apelação n. 8000269-74.2022.8.05.0014, em que é embargante
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
e embargada
TATIANE LIMA PIMENTEL EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER

PARCIALMENTE
o recurso da parte autora
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça